Tribunal: TJDFT
Processo: 0026103-26.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO ANULADO PELO STJ. NOVO JULGAMENTO. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. JUROS. ENCARGO ACESSÓRIO. PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 3o, III, DO CC DE 2002. ART. 178, § 10, III, DO CC 1916. INAPLICABILIDADE. VÍCIO SANADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. O processo originário versa sobre cobrança decorrente de contrato de mútuo verbal firmado entre as partes litigantes. Contra a r. sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito ao pronunciar a prescrição do pedido da ação principal e julgar improcedente o pedido reconvencional, ambas as partes interpuseram apelações. Os autos foram distribuídos para esta e. 2a Turma Cível em 21/5/2014 que, conhecendo dos apelos, deu provimento ao recurso do autor, ora embargado, e negou provimento ao recurso do réu, ora embargante, consoante acórdão n. 834723. Sobreveio a oposição de embargos de declaração aduzindo vícios de omissão e contradição no julgado. Em primeiro julgamento dos aclaratórios, esse e. Colegiado os rejeitou sob o fundamento de que não existiam vícios a serem sanados (acórdão n. 842172). Ao apreciar Recurso Especial interposto pelo réu, ora embargante, o c. STJ anulou o referido decisum, reconhecendo haver omissão ao enfrentamento da tese de prescrição dos juros suscitada em contrarrazões ao recurso adesivo de apelação interposto pelo autor/embargado, e determinou a realização de novo julgamento dos embargos. Os autos foram redistribuídos para esta Relatoria em razão de o Relator prevento não mais compor essa e. Turma, na forma do art. 85, parágrafo único, do RITDFT.
2. Na hipótese em que a pretensão da parte autora se funda na cobrança do valor principal de contrato verbal de mútuo entabulado com o réu, adicionado dos consectários da mora decorrentes do inadimplemento, não incide o prazo de prescrição disciplinado no art. 206, § 3o, III, do CC de 2002, anteriormente tratado no art. 178, § 10, III, do CC de 1916, para extirpar da dívida o valor dos encargos acessórios referente aos juros, porquanto a cobrança da aludida verba, na espécie, não ocorre de forma autônoma. Precedentes. Vício de omissão sanado.
3. Quanto às demais matérias veiculadas nos aclaratórios, a pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício de omissão/contradição apontado no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
4. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para afastar a tese de prescrição dos juros.